Tribunal: TJPA
Processo: 0818083-08.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818083-08.2023.8.14.0051

APELANTE: LUCILENE SOUSA RAMOS

APELADO: JOSE ROBI COELHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processo civil. Apelação cível. Ação de interdição. Exigência de laudo médico para instrução da petição inicial. Interesse de agir. Flexibilização. Princípio do acesso à justiça. Anulação da sentença. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de interdição por curatela, ao fundamento de que não foi apresentado laudo médico comprovando a incapacidade do interditando para administrar seus bens e praticar atos da vida civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a exigência de laudo médico para instrução da petição inicial e a possibilidade de flexibilização dessa exigência, considerando o princípio do acesso à Justiça e a necessidade de garantir o regular processamento da demanda.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do artigo 750 do CPC, o requerente deve juntar laudo médico ou justificar a impossibilidade de sua apresentação.

4.

O documento exigido para a inicial tem como finalidade apenas conferir plausibilidade ao pedido, não substituindo a prova pericial a ser produzida no curso do processo. Assim, não pode o julgador ser excessivamente rigoroso ao exigir a juntada do laudo em sua forma mais detalhada, quando a parte demonstra dificuldades na obtenção.

5.

O indeferimento da inicial sem oportunizar outras formas de comprovação configura negativa de acesso à Justiça. Ademais, no caso concreto, a parte autora postulou pela realização de prova pericial, o que sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Tese de Julgamento
: A exigência de laudo médico para a propositura da ação de interdição deve ser interpretada de forma razoável, evitando-se o indeferimento da inicial em casos de impossibilidade justificada de apresentação do documento, sob pena de negativa de acesso à Justiça.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. S. R.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de interdição por curatela, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de
J. R. C. D. S.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“In casu, o requerente deveria ter juntado laudo assinado por médico que atestasse de que a surdez do requerido seria causa para ele não possuir capacidade para administrar seus bens e, se sendo o caso, para praticar atos da vida civil. Sendo tal documento essencial para demonstrar o interesse de agir da parte autora, tudo nos termos do artigo 749 c/c o artigo 750 do CPC.

Em vez disso a parte autora juntou ao autos apenas laudos que comprovariam a surdez do requerente, sem nem ao menos informar quando tal problema teria se iniciado, e quando teria havido perda de seu entendimento causado pela surdez.

Ocorre que, em regra, a surdez não é mais, como toda e quaisquer deficiências, causa para haver perda da capacidade civil de um individuo. A regra que toda pessoa deficiente tenha a capacidade plena, por esse motivo mesmo, o Código de Processo Civil exige que junto à inicial venham os autos laudo médico que faça prova das alegações do requerente. In litteris:

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto, logo trata-se de interpretação sistemática, com o previsto no artigo 749 do CPC que determina que Incumbir ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Ora, tal demonstração, se dá não simples afirmação do patrono da causa, mas por juntada de laudo médico que aponte a presença de tais requisitos legais. O Advogado, embora, não é expert que deve suprir com suas afirmação na inicial os requisitos que um laudo médico deve ter. Nesse sentido o artigo 749 do CPC:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

No caso sub judice, o documento, que lei reputa essencial, não foi juntado à inicial e nem posteriormente, repise-se, há laudo médico, mas não nos termos e com os requisitos exigidos pelo artigo 749 c/c o artigo 750 ambos do CPC.

A petição inicial, portando, merece indeferimento.

Sendo assim, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, extingo o feito sem resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos

Sem custas.

P.R.I. Cumpra-se.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.

No presente recurso de apelação, a recorrente sustenta que o artigo 749 do CPC exige que a petição inicial especifique os fatos que demonstram a incapacidade do interditando e o momento em que essa incapacidade se revelou, o que teria sido devidamente cumprido nas petições já apresentadas.

Alega que informou ao juízo que o interditando é surdo desde o nascimento, analfabeto e desconhece o valor das coisas, mas, ainda assim, a sentença manteve o indeferimento da inicial sob o fundamento de que o laudo médico anexado não seria suficiente para demonstrar o interesse de agir.

Sustenta que o artigo 750 do CPC prevê que o requerente deve juntar laudo médico ou informar a impossibilidade de fazê-lo, o que foi devidamente atendido, uma vez que apresentou laudo e justificou a impossibilidade de obter um documento mais detalhado. Argumenta que a sentença exigiu requisitos não previstos expressamente na legislação, pois o laudo mencionado no artigo 753 do CPC refere-se à prova pericial a ser determinada pelo juízo no curso do processo, e não ao laudo médico exigido na fase inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial ao argumento de que a parte autora, ora apelante, não teria juntado aos autos laudo que atestasse que a surdez do requerido seria a causa da incapacidade para administrar seus bens ou praticar atos da vida civil.

A tese recursal sustenta que o indeferimento da inicial foi equivocado, uma vez que foram atendidos os requisitos dos artigos 749 e 750 do Código de Processo Civil, sendo que o laudo médico anexado era suficiente para demonstrar a plausibilidade do pedido. Alega-se que a extinção do processo configurou negativa de acesso à Justiça e causou prejuízo ao interditando, pois o Magistrado exigiu indevidamente que o laudo contivesse informações que deveriam ser apuradas por meio de prova pericial judicial.

Com razão.

Nos termos do artigo 750 do CPC, o requerente deve juntar laudo médico para fundamentar suas alegações ou justificar a impossibilidade de apresentação:

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações
OU
informar a impossibilidade de fazê-lo.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial ao argumento de que a parte autora, ora apelante, não teria juntado aos autos laudo que atestasse que a surdez do requerido seria a causa da incapacidade para administrar seus bens ou praticar atos da vida civil.

A tese recursal sustenta que o indeferimento da inicial foi equivocado, uma vez que foram atendidos os requisitos dos artigos 749 e 750 do Código de Processo Civil, sendo que o laudo médico anexado era suficiente para demonstrar a plausibilidade do pedido. Alega-se que a extinção do processo configurou negativa de acesso à Justiça e causou prejuízo ao interditando, pois o Magistrado exigiu indevidamente que o laudo contivesse informações que deveriam ser apuradas por meio de prova pericial judicial.

Com razão.

Nos termos do artigo 750 do CPC, o requerente deve juntar laudo médico para fundamentar suas alegações ou justificar a impossibilidade de apresentação:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DOCUMENTO QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA PERICIAL E QUE VISA APENAS CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSIVO RIGOR NA EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA DO ART. 750 DO CPC/15 E COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECUSA DO INTERDITANDO EM SE SUBMETER AO EXAME DO QUAL SE ORIGINARIA O LAUDO. PLAUSIBILIDADE DA TESE. INTERDITANDA QUE REÚNE CONDIÇÕES DE RESISTIR AO EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO LAUDO MÉDICO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA SUBSTITUTIVA CAPAZ DE IMPEDIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- Ação ajuizada em 06/03/2018. Recurso especial interposto em 30/01/2020 e atribuído à Relatora em 20/04/2021.

2- O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico.

3- Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça.

4- A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico.

5- Hipótese em que, ademais, as requerentes da interdição, diante da inexistência do laudo médico, pleitearam na petição inicial a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC/15, o que lhes foi negado, a despeito de se tratar de providência suficiente para impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.

6- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual decorrente da ausência de laudo médico, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à ação de interdição na origem, franqueando-se ao Juízo de 1º grau, se entender necessário, designar a audiência de justificação prévia pleiteada pelas recorrentes.

(STJ - REsp: 1933597 RO 2021/0115473-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

No contexto dos autos, destaca-se que a apelante, desde a inicial, postulou pela realização de perícia, medida que sequer foi apreciada pelo Juízo de origem.

Assim, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o magistrado deve considerar as peculiaridades do caso concreto, incluindo as dificuldades inerentes à obtenção do laudo, especialmente em situações em que as partes possuem condições econômicas limitadas e acesso restrito a serviços médicos especializados, sob pena de incorrer em violação ao acesso à justiça.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2025